Tribunal: TJMT
Processo: 1043920-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043920-53.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), DA ROCHA ENGENHARIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.794.392/0001-79 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. CONTRATO BANCÁRIO ASSINADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES PELA PESSOA JURÍDICA. RATIFICAÇÃO TÁCITA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO RESCINDENTE. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória visando à desconstituição da sentença proferida na Ação Monitória no 1009575-81.2024.8.11.0037, que converteu em título executivo judicial cédula de crédito bancário.

2. A autora sustenta erro de fato verificável pelo exame dos autos, ao argumento de que o contrato bancário teria sido assinado por pessoa sem poderes de representação da empresa, inexistindo causa debendi e prova da efetiva disponibilização do crédito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, ao reconhecer a validade da obrigação decorrente de cédula de crédito bancário supostamente assinada por pessoa sem poderes de representação da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

4. A ação rescisória possui natureza excepcional e somente se admite nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório apreciado no processo originário.

5. O erro de fato rescindente exige que a decisão tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a matéria e que o vício seja verificável diretamente do exame dos autos.

6. No caso concreto, a sentença rescindenda fundamentou-se na documentação apresentada pelo banco e na ausência de defesa da parte demandada, reconhecendo a existência da relação obrigacional e convertendo a prova escrita em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do CPC.

7. A alegação de inexistência de poderes de representação da signatária não configura erro de fato rescindente, pois demanda

revaloraçã
o
jurídica e probatória acerca da validade do negócio jurídico e da eventual ratificação pela pessoa jurídica beneficiada.

8. Os documentos constantes da ação originária demonstram que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados na conta da empresa autora, evidenciando a materialidade da operação financeira e a existência concreta da relação obrigacional.

9. O recebimento e a manutenção dos valores na conta da empresa caracterizam ratificação tácita do negócio jurídico, nos termos do art. 662 do CC, afastando a alegação de inexistência absoluta do contrato.

10. A desconstituição do título judicial sem a correspondente restituição dos valores recebidos implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

11. A pretensão rescisória revela mero inconformismo com a valoração do conjunto probatório realizada pelo juízo originário, o que é incompatível com a finalidade restrita da ação rescisória e afrontaria a estabilidade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

12. Pedido improcedente. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1.
Não configura erro de fato, para fins do art. 966, VIII, do CPC, a alegação de invalidade de contrato bancário firmado por terceiro sem poderes formais de representação quando demonstrado o efetivo recebimento dos valores pela pessoa jurídica beneficiada.

2. A ação rescisória não constitui instrumento para
revaloração
do conjunto probatório ou rediscussão do mérito da causa, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, I, 701, §2o, 966, VIII, e 975; CC,
arts
. 662 e 884.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.398.141/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 12.12.2017; STJ, REsp no 1.655.090/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 04.07.2017; TJMT, AR no 1036964-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
ação rescisória
com pedido de tutela provisória de urgência
,
proposta por
DA ROCHA ENGENHARIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
., objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1009575-81.2024.8.11.0037, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT movida por
BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença rescindenda (ID. 33478380), julgou procedente o pedido monitório formulado pelo Banco do Brasil S.A., convertendo em título executivo judicial a Cédula de Crédito Bancário identificada sob o no 329.016.032. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 06/05/2025 – ID. 192896595, conforme certidão constante dos autos originários.

Inconformado, a autor requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira, estendida também ao depósito prévio, a fim de garantir o exercício da jurisdição (art. 968, II, do CPC), prerrogativa assegurada pelo Estado.

A empresa autora não apresentou defesa na fase de conhecimento da ação monitória,
sendo declarada revel
. O juízo de primeiro grau, fundamentando-se no artigo 701, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, entendeu que os documentos que instruíram a inicial comprovavam o débito da parte demandada, razão pela qual converteu a prova escrita em título executivo judicial, acrescido de todos os encargos contratuais aplicáveis a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento (ID. 3347813966).

Posteriormente, o Banco do Brasil S.A. promoveu o cumprimento de sentença, ocasião em que a ora autora rescindente apresentou impugnação fundamentada na nulidade absoluta do título judicial. A impugnação foi indeferida pelo juízo de origem através da decisão de ID. 195841136 do processo originário.

Segundo narra a petição inicial, a Cédula de Crédito Bancário que serviu de base para a ação monitória foi assinada por Jéssica Arantis da Silva, qualificada no próprio instrumento contratual como secretária, estenógrafa, datilógrafa, recepcionista e telefonista, que subscreveu o contrato mediante a expressão "
por procuração
" em nome da pessoa jurídica e do avalista Glademir Jacó da Rocha Júnior, sem possuir qualquer instrumento de mandato, vínculo societário ou ato de delegação formal que lhe conferisse tal poder.

A autora rescindente instrui a inicial com documentação que visa comprovar a inexistência de poderes de representação da signatária do contrato, consistente em certidão negativa de procuração pública emitida pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, atestando a inexistência de mandato em nome de Jéssica Arantis da Silva (ID. 334781387), bem como consulta ao quadro societário via REDESIM, no qual figura apenas Glademir Jacó da Rocha Júnior como sócio-administrador e representante legal da empresa (ID. 334781385).

Alega ainda a autora que não houve qualquer ratificação, expressa ou tácita, do contrato, nem prova de que a empresa tenha tomado ciência da operação. Sustenta que, à luz dos artigos quarenta e sete, mil e onze, parágrafo segundo, mil e doze e seiscentos e sessenta e dois do Código Civil, as pessoas jurídicas somente se obrigam por atos de seus administradores ou mandatários regularmente investidos e averbados, sendo ineficazes os atos praticados por quem não tenha mandato ou o exerça sem poderes suficientes.

Argumenta que o negócio jurídico que deu origem à ação monitória jamais existiu validamente, pois foi subscrito por pessoa totalmente estranha à administração da empresa, sem poderes formais de representação e sem posterior ratificação, em violação aos dispositivos legais mencionados. Afirma que, apesar dessa circunstância estar patente nos próprios autos da ação monitória, o juízo não a observou e proferiu sentença de procedência, constituindo título executivo judicial sobre base fática inexistente e verificável dos autos.

Aduz também a inexistência de prova da entrega efetiva dos valores contratados, sustentando que não há extratos bancários, comprovantes de transferência ou registros de crédito que demonstrem a efetiva disponibilização de recursos à empresa, configurando ausência de causa debendi.

Em síntese, a autora rescindente sustenta que a sentença rescindenda admitiu como existente contrato nulo, firmado por pessoa sem poderes de representação, que os próprios documentos constantes dos autos demonstram que a signatária não possuía legitimidade ou mandato válido, que não há prova da entrega dos valores, inexistindo causa legítima para a obrigação, e que o juízo incorreu em erro de fato verificável pelo exame dos autos, admitindo como verdadeiro fato materialmente inexistente.

Quanto à tempestividade, a autora esclarece que, nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão rescindenda, que ocorrerá em 06/04/2027, razão pela qual a presente ação é tempestiva e regularmente proposta dentro do prazo legal.

Ressalta ainda que as nulidades absolutas e os vícios de inexistência jurídica, como o que se aponta na ação, consistentes na falta de representação legal válida e inexistência de causa debendi, constituem matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador. Dessa forma, mesmo que o vício tenha sido arguido inicialmente na impugnação ao cumprimento de sentença, sua reapreciação nesta ação rescisória não encontra qualquer óbice temporal, pois se trata de vício transrescisório, insuscetível de preclusão ou convalidação pelo trânsito em julgado.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 969 c/c art. 300 do Código de Processo Civil, a suspensão do cumprimento de sentença em trâmite nos autos do ação monitória em fase de cumprimento de sentença, bem como a vedação à prática de quaisquer atos de constrição patrimonial, incluindo bloqueios de valores via SISBAJUD, restrições veiculares via RENAJUD, averbações de indisponibilidade via CNIB, inclusão da autora em cadastros de inadimplência e quaisquer atos expropriatórios, alienações judiciais ou levantamentos de valores, até o julgamento final desta ação rescisória.

Fundamenta o pedido de tutela provisória na probabilidade do direito, decorrente de erro de fato evidente e comprovável pelo exame direto dos autos, uma vez que o contrato que embasou a sentença rescindenda foi firmado por pessoa sem poderes de representação, e no perigo de dano, concreto e iminente, dado o estágio atual do cumprimento de sentença. Embora o exequente não tenha requerido bloqueio de valores, é inevitável que o faça, pois essa é a sequência natural do procedimento executivo após o decurso do prazo para pagamento voluntário.

Tal risco se agrava diante da comprovada fragilidade financeira da autora, demonstrada por extratos bancários negativos, registros de protesto, certidões restritivas e declaração formal de hipossuficiência. Um bloqueio judicial, ainda que de pequeno valor, comprometeria a continuidade da atividade empresarial, afetando o pagamento de empregados, tributos e fornecedores, além de causar prejuízo irreparável.

Ao final, requer a autora rescindente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do depósito prévio de (5%) cinco por cento previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender o cumprimento de sentença e vedar a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial, a citação do réu para apresentar resposta, e que seja julgada totalmente procedente a presente ação rescisória, para declarar rescindida a sentença proferida nos autos da Ação Monitória, reconhecer a nulidade absoluta do contrato bancário que serviu de base à ação monitória, determinar a desconstituição do título executivo judicial e a extinção do cumprimento de sentença respectivo, por inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, ou, subsidiariamente, determinar a reabertura da instrução processual no juízo de origem para novo julgamento da ação monitória.

Tutela Deferida no ID. 339586367, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Em contestação (ID. 345571861) o
BANCO DO BRASIL S.A
., e sustenta a improcedência da ação rescisória, arguindo preliminarmente a ocorrência de preclusão consumativa, ao argumento de que a matéria tratada na rescisória já teria sido objeto de análise em prévia impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta ainda a aplicabilidade da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, por supostamente se tratar de matéria com interpretação controvertida nos tribunais.

Em impugnação à contestação (ID. 345617359), sustenta, inicialmente, a inexistência de preclusão consumativa, asseverando que a presente ação rescisória não se confunde com a impugnação anteriormente apresentada na fase executiva. Argumenta que a impugnação ao cumprimento de sentença possui objeto restrito aos atos executórios, ao passo que a ação rescisória visa desconstituir o próprio título judicial, cuja formação estaria viciada por erro de fato verificável do exame dos autos, nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela ausência de interesse público ou social justificador da intervenção ministerial, nos termos dos artigos 127 da Constituição Federal e 178 e 967, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID. 349031876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
ação rescisória
proposta por
DA ROCHA ENGENHARIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
., objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 1009575-81.2024.8.11.0037, que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT movida por
BANCO DO BRASIL S.A.

Inicialmente, cumpre verificar os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. A tempestividade resta demonstrada, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo bienal previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 06/05/2025.

O depósito prévio de cinco por cento do valor da causa foi dispensado em razão da concessão da gratuidade judiciária, conforme autoriza o parágrafo primeiro do artigo 968 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de preclusão consumativa suscitada pelo réu, não merece acolhimento. A ação rescisória possui natureza autônoma e não constitui mero sucedâneo recursal. O fato de a matéria ter sido arguida em impugnação ao cumprimento de sentença não obsta o manejo da ação rescisória, que possui fundamentos e pressupostos próprios.

A doutrina conceitua a ação rescisória da seguinte forma:

“Denomina-se ação rescisória o remédio jurídico processual que objetiva desconstituir a coisa julgada e, a mais das vezes, obter novo julgamento da causa originária.” (ASSIS, Araken. Capítulo 1. Origem e Evolução Ação Rescisória In: ASSIS, Araken. Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria/1506552062. Acesso em: 15 deabrilde 2025.)

Também esclarece quanto a sua finalidade:

“Em virtude da sua finalidade de romper, cortar, cindir, abrir ou, enfim, desconstituir a coisa julgada, demolindo o processado, no todo ou em parte, e retomando o processo ou o julgamento
escoimado de vícios
, a força da rescisória é constitutiva negativa, ou desconstitutiva, consoante a classificação das ações pela força e efeitos.” (destaquei)

E, ainda:

“Sua finalidade é a
desconstituição da coisa julgada por motivos de invalidade
ou de
injustiça (erro de julgamento) da decisão rescindenda
, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do CPC, se for o caso, com eventualrejulgamentoda causa (art. 968,I).” (destaquei)

Importante frisar que, a ação rescisória encontra guarida no artigo 966, incisos I a VIII, §1o a 6o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I -
severificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz
;

II -
forproferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente
;

III -
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
;

IV -
ofendera coisa julgada
;

V -
violarmanifestamente norma jurídica
;

VI -
forfundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos docaput,será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I -novapropositura da demanda; ou

II -admissibilidadedo recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o Quando a ação rescisóriafundar-sena hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia,demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)”(destaquei)

É imperioso ressaltar que a ação rescisória, por sua própria natureza e finalidade, reveste-se de
caráter excepcional
no ordenamento jurídico brasileiro, constituindo via
estreita
e
específica
, voltada exclusivamente a
corrigir vícios de extrema gravidade que maculariam decisões judiciais transitadas em julgado
.

Este instrumento processual, conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria, não se presta a funcionar como
sucedâneo recursal
ou como meio de
revisão do mérito da causa
, mas tão somente como
remédio extremo para situações de patente ilegalidade ou injustiça que comprometeriam a própria higidez do sistema jurisdicional
.

Neste sentido,é o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.ART.485, INCISO IX, DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A PROVA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ART. 485 DO CPC/1973.1. Não há falar em erro, resultante de atos ou de documentos da causa, quando o acórdão rescindendo julgou a demanda em conformidade com asprovas coligidas aos autos. Assim, tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão de que a hipótese não comporta ausência de apreciação de alguma das provas, visto o conjunto probatório ter sido analisado de forma criteriosa, não cabe a esta Corte, em sede de recurso especial, revisar referida conclusão. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.2.
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento
. Precedentes.3.Agravo interno não provido.”(STJ -AgIntno REsp: 1398141 PR 2013/0266265-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe15/12/2017). (destaquei)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota igual orientação, como se depreende do julgado abaixo citado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA – CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos
.”(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1028644-50.2023.8.11 .0000, Relator.:DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024(destaquei)

Portanto, a análise da presente ação rescisória deve partir da premissa de que o instituto não comporta interpretação extensiva, sendo cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, desde que rigorosamente preenchidos todos os requisitos específicos de cada uma dessas hipóteses.

A sentença rescindenda (ID. 33478380), julgou procedente o pedido monitório formulado pelo Banco do Brasil S.A., convertendo em título executivo judicial a Cédula de Crédito Bancário identificada sob o no 329.016.032. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 06/05/2025 – ID. 192896595, conforme certidão constante dos autos originários.

A questão central dos autos reside na alegação de erro de fato verificável pelo exame dos autos, previsto no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Segundo a autora rescindente, o juízo de origem teria incorrido em erro ao reconhecer a validade de contrato firmado por pessoa sem poderes de representação.

Segundo a jurisprudência desta Corte, "ocorre erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido; em qualquer situação, não pode ter havido pronunciamento no julgado rescindendo sobre o fato objeto de erro" (AR 5.168/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 17/6/2020).

Contudo, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que não se configura o alegado erro de fato rescindente.

O erro de fato, para ensejar a rescisão do julgado, deve ser manifesto e verificável diretamente pelo exame dos autos, sem necessidade de nova instrução probatória. Além disso, deve ser determinante para o resultado do julgamento e não ter sido objeto de controvérsia ou pronunciamento judicial na ação originária.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em dois pilares sólidos: a prova documental apresentada pelo banco e a ausência de defesa por parte da empresa demandada. A sentença rescindenda consignou expressamente que "os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da parte demandada", procedendo ao julgamento com base no artigo 701, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem não se pronunciou especificamente sobre a questão da representação porque esta não foi objeto de controvérsia nos autos originários. A empresa demandada permaneceu revel, não apresentando qualquer defesa que suscitasse a invalidade da representação ou questionasse a legitimidade da signatária do contrato.

Embora seja verdade que Jéssica Arantis da Silva não possuía poderes formais de representação da empresa, conforme demonstram os documentos juntados aos autos, este fato isolado não é suficiente para invalidar o negócio jurídico quando analisado em conjunto com as demais circunstâncias do caso.

O elemento determinante para a manutenção da validade da obrigação reside na comprovação de que os valores contratados foram efetivamente disponibilizados na conta corrente da empresa (R$ 309.643,84) – (conforme demonstrativo de conta vinculada juntada nos autos originário - ID. 170822750 e ID. 170822749).

Conforme documentado nos autos da ação originária, o crédito foi regularmente transferido para a conta bancária da
DA ROCHA ENGENHARIA,
demonstrando a existência concreta da operação financeira.

Ainda que se admita a alegação de ausência de poderes de representação da signatária, tal circunstância
não configura erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC
, pois demandaria investigação acerca da validade do negócio jurídico e eventual ratificação pela pessoa jurídica, matérias que pressupõem análise jurídica e probatória incompatível com a estrita hipótese rescindente.

O recebimento dos valores pela empresa constitui fato jurídico relevante que não pode ser desconsiderado na análise da validade do negócio. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil, segundo o qual aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido.

No presente caso, a empresa autora efetivamente recebeu os valores objeto do contrato bancário, incorporando-os ao seu patrimônio. Permitir a desconstituição da obrigação sem a correspondente restituição dos valores recebidos configuraria enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

A circunstância de os valores terem sido creditados e mantidos na conta da empresa revela a execução material da operação financeira, circunstância incompatível com a alegada inexistência absoluta do negócio jurídico.

O comportamento da empresa após o recebimento dos valores também deve ser considerado. O fato de ter mantido os recursos em sua conta corrente, utilizando-os presumivelmente em suas atividades empresariais, sem qualquer manifestação de recusa ou devolução espontânea, caracteriza ratificação tácita do negócio jurídico.

O artigo 662 do Código Civil estabelece que os atos praticados por quem não tenha mandato são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que a ratificação pode ser expressa ou resultar de ato inequívoco.

O comportamento concludente da empresa, mantendo e utilizando os valores recebidos, constitui ato inequívoco de ratificação do negócio jurídico, convalidando a operação inicialmente viciada pela ausência de poderes formais da signatária.

A análise da questão deve considerar não apenas os aspectos formais da representação, mas também a realidade econômica subjacente ao negócio. O Direito Civil moderno privilegia a substância sobre a forma, especialmente quando há elementos concretos que demonstram a efetiva realização da operação pretendida pelas partes.

Os vícios de representação podem ser sanados pela ratificação posterior ou pelo comportamento concludente da pessoa jurídica beneficiada pelo ato. Neste sentido, a manutenção dos valores na conta da empresa e sua utilização nas atividades empresariais constituem elementos suficientes para convalidar o negócio jurídico.

Ou seja, o recebimento e a utilização do numerário creditado, comprovado pelo Réu, configuram a materialidade do negócio jurídico e confirmam a existência da relação obrigacional.

A manutenção da decisão rescindenda também se justifica pela necessidade de preservação da segurança jurídica nas relações contratuais. O sistema financeiro nacional baseia-se na confiança e na estabilidade das operações bancárias. Permitir a desconstituição de contratos validamente executados, com efetiva entrega dos valores, com base exclusivamente em vícios formais de representação posteriormente sanados, comprometeria a estabilidade do sistema.

Por fim, cumpre observar que não há demonstração de efetivo prejuízo à empresa autora. Os valores foram regularmente disponibilizados em sua conta corrente, presumindo-se que foram utilizados em benefício da atividade empresarial. A existência de dificuldades financeiras posteriores não pode ser atribuída exclusivamente à operação bancária em questão, especialmente considerando que a empresa efetivamente recebeu a contraprestação objeto do contrato.

A jurisprudência do STJ rechaça a rescisória como meio de reavaliar prova/justiça do julgado e afirma que, havendo debate e julgamento sobre a situação fática, o que se tem é erro de julgamento, não erro de fato.

“
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO
.
NÃO VERIFICADO.
DISCUSSÃO NO JULGADO RESCINDENDO SOBRE A MATÉRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I -
O erro de fato que respalda o ajuizamento da ação rescisória condiciona-se à ausência de pronunciamento jurisdicional sobre o fato
. II -
A violação à lei que justifica a interposição de ação rescisória é aquela que deve ser literal.
III -
Não é cabível a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal.
IV - Ação rescisória julgada improcedente.” (Recurso Especial no 1.655.090 - MA (2017⁄0035167-2), Relator Min. Ricardos Villas Bôas Cueva, Data Julgamento: 04/07/2017). (destaquei)

A própria sentença rescindenda enfrenta a controvérsia e registra expressamente os elementos documentais que, segundo o julgador, comprovariam a formalização do negócio jurídico, concluindo, com base neles, pela regularidade da contratação, o que configura pronunciamento judicial específico sobre a matéria.

Assim, sob o prisma estrito do
inciso VIII
, o fundamento se mostra
incabível
, por depender da revaloração da prova produzida no feito originário, o que é vedado pelo regime legal do erro de fato e pela orientação consolidada do STJ.

A admissão da tese autoral implicaria indevida conversão da ação rescisória em instrumento de reabertura do mérito da causa originária, com rediscussão do conjunto fático-probatório já apreciado, em afronta à finalidade estabilizadora da coisa julgada e à própria excepcionalidade da via rescisória.

Esse conjunto jurisprudencial é, na prática, o filtro central para separar: (a) vício rescisório qualificado, de (b) mero inconformismo com a valoração probatória, que deveria ter sido veiculado por recurso próprio no processo originário.

Para fins de juízo rescindente, a questão central não consiste em indagar se, em tese, é verificar se a alegação de falsidade configura vício rescisório autônomo, nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil, ou se representa mera tentativa de reabertura da fase instrutória para rediscutir a autenticidade de documento que poderia ter sido oportunamente impugnado no processo originário.

A jurisprudência, alerta que a rescisória não deve ser banalizada para
complementar
provas ou para reexame de mérito.

Com efeito,

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA
. CONTRATO NÃO ASSINADO. CLÁUSULA NÃO ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966 DO CPC. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA RESCISÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, sob alegação de erro de fato e violação manifesta de norma jurídica no julgamento que reconheceu vínculo contratual entre as partes, mesmo ausente a assinatura no contrato definitivo.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve erro de fato na sentença rescindenda, decorrente da não apreciação de cláusula contratual relevante e da suposição de existência de contrato não assinado; e (ii) se a decisão rescindenda violou manifestamente normas jurídicas previstas nos arts. 104, III, 108, 166, V, 427 e 465 do CC, ao reconhecer a validade da obrigação e da cláusula penal.

III. Razões de decidir:
A ação rescisória é medida excepcional que exige demonstração de vício grave e insanável, não se prestando ao reexame do mérito da causa ou à revisão de interpretação jurídica.
O acórdão rescindendo apreciou expressamente as alegações da parte autora, reconhecendo a formação do vínculo obrigacional com base na proposta contratual assinada, na transferência de valores e em condutas que evidenciam aceitação.
Não se caracteriza violação manifesta à norma jurídica quando a decisão adota interpretação juridicamente possível e fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte, sendo incabível a rescisória para revisar aplicação de normas
como os arts. 427 e 465 do CC.
O erro de fato exige ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o ponto alegado, o que não se verifica no caso, em que houve ampla discussão e apreciação judicial quanto à validade do contrato e dos efeitos jurídicos da proposta.
A alegação de cerceamento de defesa por suposto julgamento extrapetita não foi oportunamente suscitada, estando preclusa, sendo inviável sua reabertura por meio da ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese: Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura erro de fato, para fins do art. 966, VIII, do CPC, a apreciação judicial fundamentada de cláusulas contratuais, ainda que ausente a assinatura no contrato definitivo. A interpretação jurídica divergente do entendimento da parte sobre o alcance de cláusula contratual e sobre os efeitos da proposta não enseja ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC
. A ausência de impugnação oportuna sobre alegado cerceamento de defesa acarreta preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede rescisória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VIII, § 1o, e 332; CC, arts. 104, III, 108, 166, V, 427 e 465.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.119.541/PI, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.06.2020; STJ, AR 6.624/DF, Rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.09.2025; STJ, AgInt no REsp 2.194.276/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.846.694/MS, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.03.2023.”

(N.U 1036964-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026 – destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA SOBRE RELAÇÃO LOCATÍCIA. REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO JURÍDICA DADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO.
SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE
.
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame: Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando desconstituir acórdão da Apelação Cível, que reconheceu a existência de relação locatícia entre as partes e condenou a autora ao pagamento de aluguéis vencidos e encargos.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao reconhecer a existência de relação locatícia sem a comprovação de contrato bilateralmente assinado.

III. Razões de decidir:
O erro de fato apto à rescisão exige inexistência de controvérsia sobre o fato e ausência de pronunciamento judicial quanto a ele, nos termos do art. 966, VIII, §1o, do CPC.
A controvérsia quanto à existência da relação locatícia foi objeto de ampla análise judicial, com apreciação de documentos como notificações extrajudiciais e e-mails, que fundamentaram a conclusão judicial.
A ação rescisória não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão da valoração jurídica dada pelo juízo originário. Configura-se mero inconformismo da parte com o julgado, o que não autoriza a rescisão da decisão.

IV. Dispositivo e tese: Pedido improcedente. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1.
A existência de controvérsia e valoração judicial acerca da relação locatícia afasta a configuração de erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC. 2. A ação rescisória não é sucedâneo recursal nem instrumento para rediscutir fatos e provas já apreciados na ação originária
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VIII e §1o; art. 355; art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AR no 0908467-42.2019.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12a Câmara Cível, j. 15.05.2023.”

(N.U 1035558-96.2024.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025 - destaquei)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, mantendoinalteradaa decisão rescindenda.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fundamento no art. 85, §2o e§3o do Código de Processo Civil, considerando o trabalho realizado, a natureza e importância da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026